Tribunal: TJDFT
Processo: 0704572-43.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ADESÃO AO PROGRAMA CRÉDITO CONSCIENTE. DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA LANÇADO À REVELIA DO CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVER DE REPARAÇÃO MATERIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar (i) a existência de excludente de responsabilidade; (ii) a possibilidade de repetição de indébito de forma simples; (iii) a existência de danos morais; bem como (iv) a possibilidade de redução dos danos morais fixados na origem.
III. Razões de decidir.
3. O caso em exame se amolda a previsão do Enunciado n. 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
4. A atribuição de responsabilidade objetiva ao fornecedor dispensa a análise da culpa e só é elidida em casos específicos estipulados em lei: quando houver prova de que, (i) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; (ii) a culpa exclusiva do consumidor; (iii) ou de terceiro. Não sendo demonstradas essas excludentes de responsabilidade pelo fornecedor, este responde pelos acontecimentos que decorrem do risco da atividade que desempenha.
5. No caso, não há como se cogitar culpa exclusiva de terceiro, já que as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico, participaram da cadeia de consumo e contribuíram pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços, atraindo, assim, a responsabilidade solidária da instituição financeira Ré.
6. A expressão "salvo hipótese de engano justificável", constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório para a excludente da repetição dobrada é do fornecedor.
6.1. Na hipótese, mostrou-se incabível a aplicação da regra do parágrafo único do art. 42 da Lei n. 8.078/90.
7. No caso, o serviço bancário não foi prestado adequadamente, o que atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC.
8. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, vale dizer, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica.
9. A quantificação do dano não se restringe à aferição dos direitos de personalidade, figurando também como desestímulo à reiteração de condutas lesivas aos consumidores.
IV. Dispositivo e tese.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sem majoração de honorários
Tese de julgamento: “A responsabilidade da pessoa jurídica fornecedora de serviço é objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo desnecessário perquirir a existência de dolo ou culpa, bastando para sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade. Essa responsabilidade só é elidida em casos específicos estipulados em lei: quando houver prova de que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (Art. 14, caput e §3o, da Lei 8.078/1990). Não sendo demonstradas essas excludentes de responsabilidade, o fornecedor responde pelos acontecimentos que decorrem do risco da atividade que desempenha. O conjunto probatório permite evidenciar que o serviço bancário não foi prestado adequadamente, o que atraí a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela reparação dos danos causados, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.”